Tribunal: CARF
Processo: 10872.720539/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 114.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou de pagamentos sem causa não se sustenta a aplicação do prazo decadencial do § 4o do artigo 150 do CTN, mas sim do artigo 173, inciso I, do CTN, tendo em vista que a lei não atribuiu ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer procedimento de ofício, pelo contrário, atribuiu à Autoridade Fiscal o dever de efetuar o lançamento de ofício, quando apurada qualquer daquelas hipóteses de incidência descritas na norma legal. Inteligência da Súmula CARF no 114.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela Recorrente, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/1997.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
MULTA ISOLADA. JUROS. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Não havendo retenção do IRRF e não ocorrendo seu recolhimento ou tendo este sido feito após o prazo previsto, serão exigidos de ofício, da fonte pagadora, a multa e os juros, cabendo ao beneficiário pessoa física o oferecimento do rendimento à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
A Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, vez que trata da multa isolada decorrente da falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL, antecipações do IRPJ/CSLL devido no ajuste anual pela pessoa jurídica, o que não tem qualquer relação com a multa e os juros isolados objeto de lançamento no caso em apreço, que referem-se, respectivamente, ao artigo 9o da Lei no 10.426/2002 c/c artigo 957 do RIR/1999, e artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou devidamente demonstrada a conduta dolosa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a sujeição passiva quando a Autoridade Fiscal descreve pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário à lei pela pessoa física do sócio administrador de forma isolada da contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720539/2016-49
ACÓRDÃO
1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA GOL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, INCISO I, DO CTN. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 114.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou de pagamentos sem causa não se sustenta a aplicação do
prazo decadencial do § 4o do artigo 150 do CTN, mas sim do artigo 173,
inciso I, do CTN, tendo em vista que a lei não atribuiu ao sujeito passivo o
dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer procedimento de
ofício, pelo contrário, atribuiu à Autoridade Fiscal o dever de efetuar o
lançamento de ofício, quando apurada qualquer daquelas hipóteses de
incidência descritas na norma legal. Inteligência da Súmula CARF no 114.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela Recorrente, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/1997.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
2
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
MULTA ISOLADA. JUROS. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Não havendo retenção do IRRF e não ocorrendo seu recolhimento ou
tendo este sido feito após o prazo previsto, serão exigidos de ofício, da
fonte pagadora, a multa e os juros, cabendo ao beneficiário pessoa física o
oferecimento do rendimento à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
A Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, vez que trata da
multa isolada decorrente da falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e
de CSLL, antecipações do IRPJ/CSLL devido no ajuste anual pela pessoa
jurídica, o que não tem qualquer relação com a multa e os juros isolados
objeto de lançamento no caso em apreço, que referem-se,
respectivamente, ao artigo 9o da Lei no 10.426/2002 c/c artigo 957 do
RIR/1999, e artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO.
FRAUDE. CONLUIO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou
devidamente demonstrada a conduta dolosa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a
sujeição
passiva
quando
a
Autoridade
Fiscal
descreve
pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
3
à lei pela pessoa física do sócio administrador de forma isolada da
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
recursos voluntários da contribuinte e solidários e a eles dar provimento parcial a fim de, i) rejeitar
as preliminares de nulidade e decadência, nos termos da Súmula CARF no 114); ii) manter
integralmente os lançamentos; iii) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu
percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; iv) manter a responsabilidade solidária
atribuída ao senhor JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN; e
v) afastar a alegação do caráter confiscatório da multa qualificada, conforme inteligência da
Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela EDITORA GOL LTDA.
(contribuinte) e JONAS LEITE SUASSUNA FILHO (responsável solidário), face o v. acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife (DRJ04) que decidiu manter o Auto de
Infração, com a consequente exigência integral do crédito tributário, a confirmação da imputação
da responsabilidade solidária do senhor Jonas Leite Suassuna Filho, nos termos do artigo 135,
inciso III, do CTN, e a declaração da definitividade do crédito relativo aos juros e multa isolados,
vez que não houve impugnação sobre a matéria.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
4
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls. 33/38, através do
qual foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e
multa e juros isolados no valor total de R$ 2.595.336,17, incluídos juros de mora e multa
proporcional de 150%. O lançamento reporta-se ao ano-calendário 2011.
De acordo com o Auto de Infração, fls. 02/12, e com o Relatório Fiscal, fls. 13/22, o lançamento, que
se refere ao ano-calendário 2011, decorreu da constatação de pagamentos efetuados/entrega de
recursos, a título de prestação de serviços que não foram executados e despesas e investimentos
cujos pagamentos foram efetuados mas não houve comprovação da efetiva realização da despesa
e/ou investimento. Portanto, pagamentos efetuados sem comprovação da correspondente
operação/causa, nos termos do art. 61, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.981/1995 (art. 674 e §§ do
RIR/1999).
Qualificou-se a multa (percentual de 150%) e efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
Foi responsabilizado solidariamente por excesso de poder, infração de lei e contrato social o Sr,
Jonas Leite Suassuna Filho, CPF no 465.984.807-87, na qualidade de administrador da pessoa
jurídica à época dos fatos - art. 135, III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN).
A contribuinte apresentou impugnação às fls. 1260/1283, fazendo, em síntese, as seguintes
alegações:
SÍNTESE DOS FATOS
- afirma a tempestividade da impugnação;
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
5
- às fls. 1261/1265 a impugnante faz uma série de questionamentos sobre a condução dos trabalhos
fiscais em consequência de suposta ligação da empresa e seu sócio aos fatos apurados na "Operação
Lava Jato" para alegar cerceamento do direito de defesa diante da quantidade de intimações
recebidas e dos prazos exíguos para atendimento;
- se refere à matéria veiculada na imprensa sobre possível autuação da Receita Federal antecipando
valor (vazamento de informação sigilosa) e causando prejuízos a empresa e seu sócio.
INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU OPERAÇÃO INJUSTIFICADA
- a fiscalização entendeu teria havido pagamentos dissimulados na forma de prestação de serviços e
rateios de despesas de condomínio não comprovados o que implicaria na incidência do IRRF;
- serviços prestados pela empresa Cine Foto Stuckert Press Ltda., não teriam sido executados ainda
que os valores pagos tenham sido escriturados na contabilidade na conta de despesas 423100017 e
com emissão de notas fiscais, conforme consta do próprio Relatório Fiscal;
- Stuckert, por ser fotógrafo oficial da presidência no governo Lula, tem grande acervo de fotos e
vídeos, o que justifica a contratação de sua empresa para a realização de serviços de produção de
documentários sobre esse período da história do Brasil;
- além da regularidade do registro da prestação de serviços, resta inequívoco que foi efetivamente
prestado com produção de uma série de filmes que seriam distribuídos em jornais sob coordenação
de Ricardo Stuckert e Casa Blanca Filmes e, posteriormente, distribuídos pela Editora Gol em face de
ter grande experiência na atividade de distribuição de filmes e jornais;
- Ricardo Stuckert também trabalhou para impugnante em cobertura fotográfica em eventos
promovidos pela Associação Nacional de Editores de Revistas-ANER e pela Associação Nacional de
Jornais-ANJ, todos os serviços foram registrados contabilmente, com emissão de notas fiscais e
demais obrigações acessórias;
- a finalidade da norma contida no art. 61 da Lei no 8.981/1995 é no sentido de que, não conhecido o
beneficiário e/ou causa do pagamento, não seria possível ao fisco saber se a renda auferida pelo
recebedor teria sido oferecida à tributação, ou seja, tributa o pagador, pois este dificulta a
fiscalização do recebedor;
- espécie de substituição tributária, presunção fiscal de que a importância paga a terceiro não será
tributada, se trata de presunção relativa que comporta prova em contrário;
- uma vez comprovada a relação entre o pagamento e seu beneficiário, o fisco poderá tributar no
recebedor e a partir daí, não se poderá aplicar a substituição sob pena de bitributação porque tanto
o IRRF no pagador quanto o IRPJ no beneficiário visam a tributação da mesma receita (contribuinte e
substituído);
- houve a retenção do IRRF pelo Cine Foto Stucker Press Ltda. sobre os pagamentos efetuados, fato
não questionado pela fiscalização, nem considerado como prova da efetiva prestação de serviços e
ausência de imposto a pagar;
- a maior parte dos pagamentos efetuados são anteriores ao mês de dezembro/2011, portanto,
alcançados pela decadência.
DESPESAS COM CONDOMÍNIO
- a presunção fiscal não se justifica por indícios quando é possível ao fisco a identificação dos
beneficiários, o fisco deve promover a circularização, ou seja, investigação junto aos beneficiários
que justifique suas conclusões, não cabe a conclusão de pagamentos sem causa ou relacionado à
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
6
operação não comprovada em razão de constatação de que o condomínio pago seria em valores
maiores do que os valores pagos relativos ao aluguel;
- ainda que não houvesse um condomínio regularmente constituído, não era necessário tal
formalidade entre as empresas, houve a despesa e foi utilizado um critério de rateio previamente
estabelecido, ainda que de modo informal;
- os tributos foram recolhidos sendo observada a proporção de rateio estabelecida, verificada pela
fiscalização.
DECADÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
- a maior parte dos pagamentos ocorreu há mais de 5 anos da ciência do Auto de Infração, razão pela
qual encontram-se fulminados pela decadência, lista pagamentos à fl.1269, transcreve ementas de
Acórdãos do CARF às fls. 1269/1271 e diz que considerando o fato gerador como sendo a data do
efetivo pagamento resta demonstrada a decadência do direito de lançar.
Sob o título III. B. A Inocorrência de Vinculo Empregatício Com os Prestadores de Serviços e a
Nulidade do Lançamento, a defesa passa a argumentar contra o crédito tributário relativo
Contribuição Previdenciária, fls. 1271/1278.
DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA COBRADA E SEU EVIDENTE CARÁTER CONFISCATÓRIO
- as alegações de omissão dolosa e intuito de reduzir tributo não guardam sintonia com a verdade
dos fatos, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que deve ser analisado o intuito do
contribuinte e somente quando se comprova que se buscava omitir ou dificultar a busca pela
ocorrência do fato gerador é que se justifica o "agravamento", transcreve jurisprudência;
- a multa de 150% é abusiva e tem caráter confiscatório;
- o STF firmou entendimento de que percentuais entre 20% e 30% são adequados à luz do princípio
do não confisco, jurisprudência à fl. 1280/1281;
- o STF já admitiu, por unanimidade, a repercussão geral do RE 736.090/SC, tendo em vista o caráter
inconstitucional da multa de 150%;
-pede redução da multa a um patamar razoável.
DO PEDIDO
- nulidade em razão da consideração de premissas equivocadas diante da inocorrência de
pagamentos sem causa ou operação injustificada;
- decadência de parte do crédito tributário;
- ainda que se entenda pela manutenção da cobrança, não seja aplicada a multa agravada por
ausência de condições à aplicação.
O contribuinte, sujeito passivo solidário, apresentou impugnação às fls. 1305/1333 fazendo as
mesmas alegações aqui já relatadas acrescentando razões de discórdia com relação à sujeição
passiva solidária:
A INCORRETA INCLUSÃO DO IMPUGNANTE COMO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
- discorda da responsabilidade solidária com base no art. 135 do CTN porque não restou constatada
a ocorrência de qualquer dos requisitos previstos no artigo;
- houve apenas presunção de que, por ser sócio administrador, teria havido omissão dolosa com
intuito de suprimir ou reduzir tributo, transcreve jurisprudência do CARF;
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
7
- afirma que deve ser excluído da sujeição passiva por ilegitimidade porque não há indício dos
requisitos do art. 135 do CTN.
[...]
4.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1342/1356 julgando
totalmente improcedentes as Impugnações, mantendo os créditos tributários apurados no Auto
de Infração e a sujeição passiva, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo proporcionado
plenas condições à interessada de impugnar o lançamento, descabe a alegação de cerceamento do
direito de defesa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação
tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência desta esfera, o
exame da matéria do ponto de vista constitucional.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
interessada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
Decadência. Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. Pagamentos sem Causa Identificada.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou de
pagamentos sem causa não se sustenta a aplicação do prazo decadencial do §4o do art. 150 do CTN,
visto que a lei não atribuiu ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de
qualquer procedimento de ofício, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de efetuar o lançamento
de ofício, quando apurada qualquer daquelas hipóteses de incidência descritas na norma jurídica.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada prevista na legislação
de regência.
SÓCIO GERENTE. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO SOCIAL. CRÉDITOS
RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
O sócio gerente é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
8
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se
refere.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que
pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
5.
Inconformados com o v. acórdão a quo, os Recorrentes EDITORA GOL LTDA.
(contribuinte) e JONAS LEITE SUASSUNA FILHO (responsável solidário), interpuseram Recursos
Voluntários de fls. 1373/1391 e 1395/1418, respectivamente, visando sua reforma, repetindo os
mesmos argumentos das Impugnações, sem, contudo, trazerem aos autos qualquer elemento
novo ou terem apresentado documentos que comprovassem suas alegações.
6.
Aduz, em síntese, a empresa EDITORA GOL LTDA. (contribuinte) que – v. cf. Recurso
Voluntário de fls. 1373/1391:
(i) “A
INOCORRÊNCIA
DE
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
OPERAÇÃO
INJUSTIFICADA”, afirma que “(...) No entendimento da fiscalização, teria havido
supostos pagamentos “dissimulados” na forma de prestação de serviços e
rateios de despesas de condomínio que não foram comprovados, o que levaria à
incidência de imposto de renda na fonte sobre os referidos pagamentos. (...)”,
aduziu ainda que “(...) por ser fotógrafo oficial da presidência nos oito anos de
governo do Presidente Lula, Stuckert possui um amplo material referente ao
Presidente, com grande acervo de fotos e vídeos, o que – por si só - justifica a
contratação de sua empresa para a realização do serviço de produção de
documentários sobre esse período da história do Brasil (...)”, acrescenta que
“(...) Note-se que, além da regularidade no registro da referida prestação de
serviço, resta inequívoco que o serviço foi efetivamente realizado, tendo sido
preparada a produção de uma série de filmes que seriam feitos inclusive para
distribuição em jornais, filmes estes coordenados por Ricardo Stuckert e
Casablanca Filmes, que também prestou serviços à Editora Gol. Os referidos
filmes seriam posteriormente distribuídos pela Editora Gol em face da empresa
ter grande expertise nessa atividade de distribuição de filmes em jornais. Além
dos referidos filmes, Ricardo Stuckert trabalhou em outros projetos com a
Recorrente, como em coberturas fotográficas em eventos promovidos pela
Associação Nacional de Editores de Revistas – ANER e pela Associação Nacional
de Jornais – ANJ, nos quais a Recorrente participava como exibidora, com stand
próprio e demandava dos serviços de um fotógrafo profissional. Frise-se que
todos os referidos serviços foram devidamente registrados contabilmente, com
emissão de notas fiscais e demais obrigações acessórias necessárias (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) No caso, por exemplo, da CINE FOTO STUCKERT
PRESS LTDA., houve a regular retenção do IRRF sobre os pagamentos efetuados.
Tal fato, como não poderia deixar de ser, não foi questionado pela fiscalização,
tampouco considerado como prova da efetiva prestação de serviço e ausência
de imposto a pagar. É importante mencionar que, a maior parte dos
pagamentos efetuados à CINE FOTO STUCKERT PRESS LTDA. são anteriores ao
mês de dezembro de 2011, razão pela qual os supostos fatos geradores, os
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
9
quais, sequer existiram na prática, estariam alcançados pelo instituto da
decadência (...)”;
(ii) “Despesas com o Condomínio”, afirma que “(...) É preciso ressaltar que a
presunção fiscal não se justifica por meros indícios quando é possível a
identificação, pelo Fisco, dos beneficiários dos pagamentos. Significa dizer que a
fiscalização deve promover a circularização, procedimento de investigação
junto a terceiros beneficiários (fornecedores, bancos, prestadores de serviço,
etc.), cujas informações comprovam as suas conclusões, sob pena de se ter
como nula a autuação. O mesmo entendimento se aplica à alegação de que o
condomínio pago pela Recorrente à Imobiliária Gol seria de valores maiores dos
valores relativos ao aluguel, o que fez com que a fiscalização também
caracterizasse os referidos pagamentos como sendo sem causa ou relacionados
à operação não comprovada (...)”, acrescenta que “(...) Ocorre que, como
exaustivamente informado pela Recorrente nos diversos termos de intimação
recebidos pela mesma, ainda que não houvesse um condomínio regularmente
constituído, já que na prática não era necessário tal formalidade entre as
empresas relacionadas, fato é que houve despesas e todas utilizavam um
critério de rateio previamente estabelecido, ainda que de forma informal (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) Como demonstrado à fiscalização, os tributos
incidentes foram todos devidamente recolhidos pela Recorrente, sendo sempre
observada a proporção de rateio estabelecida e verificada pela autuação (...)”;
(iii) “Decadência do lançamentos - Condomínio”, afirma que “(...) a maior parte
dos pagamentos efetuados ocorreram há mais de 5 anos contados da ciência do
auto de infração, razão pela qual encontram-se fulminados pelo instituto da
decadência (...)”, e concluiu asseverando que “(...) considerando o fato gerador
como sendo a data do efetivo pagamento acima descrito, resta
inequivocamente demonstrado que no período destacado, ainda que fosse
legítima a cobrança, o que se admite apenas para fins de argumentação – a
mesma não seria possível em razão da decadência do direito de lançar (...)”; e,
(iv) “DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA COBRADA E SEU EVIDENTE CARÁTER
CONFISCATÓRIO – IMPUGNAÇÃO À MULTA ISOLADA”, afirma que “(...) Ainda
que não tenha sido verificado pelo Acórdão recorrido, a própria fiscalização
verificou a existência da comprovação dos serviços prestados pela Cine Foto
Stuckert Ltda. e os critérios utilizados para rateio de despesas do Condomínio
(...)”, acrescenta que “(...) No entanto, de forma arbitrária, a fiscalização viu por
bem aplicar a multa qualificada prevista no artigo 44 da, inciso I e § 1o da Lei no
9.430/96, sem verificar a existência de excesso de penalidade imposto nos autos
de infração visto que as alegações de omissão dolosa e intuito de reduzir tributo
não guardam sintonia com a verdade dos fatos. (...)”, aduziu ainda que “(...)
Vale ainda ressaltar que a multa aplicada no valor de 150% (cento e cinquenta
por cento) é evidentemente abusiva e totalmente descabida. Os Autos de
Infrações combatidos estão exigindo da Impugnante o montante total de R$
6.154.720,16 (seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte
reais e dezesseis centavos). Ocorre que desta quantia, o montante de R$
1.918.008,32 se refere ao principal, e o montante de R$ 3.159.633,90 se refere
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
10
apenas à multa aplicada, o que denota, o caráter confiscatório da multa e, não,
meramente punitivo em decorrência de uma suposta infração. Diante disso, a
cobrança da multa imposta ao contribuinte viola, além dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, o princípio basilar de não confisco do
tributo, como disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal (...)”, assevera
que “(...) o STF já admitiu, por unanimidade, a repercussão geral do RE 736.090
RG/SC, tendo em vista o caráter inconstitucional dessa multa de 150%, bem
como já declarou em face de medida cautelar a inconstitucionalidade dos
dispositivos de multa do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. As multas administrativas são o tipo
de penalidade pecuniária que buscam compensar o possível dano causado pelo
contribuinte ao Estado. No entanto, se a multa é fixada em valor excessivo se
comparado à infração cometida, tal penalidade toma caráter de ato
confiscatório e se desvia por completo da sua finalidade, impondo-se a sua
anulação judicial. Sendo este o entendimento pacífico em todos os Tribunais
como já visualizado anteriormente. (...)”, e conclui ressaltando que “(...) houve
omissão do d. acórdão quanto a desproporcionalidade da multa aplicada do
mesmo modo que, falta de compreensão do que foi solicitado pela Recorrente.
O que se pretende neste processo administrativo, no que tange a multa
agravada em 150%, não é o julgamento de uma inconstitucionalidade de
determinada lei, e sim que sejam respeitados os ditames estipulados pelo
Supremo Tribunal Federal, ou seja, que a multa fosse ao menos, limitada a 20%
ou no máximo 30%. (...) Ainda no tocante à aplicação das penalidades, o
Acórdão recorrido alega que a multa e juros isolados não foram impugnados de
forma expressa, sem verificar que a impugnação fez menção a toda cobrança
de multa aplicada na autuação, fazendo inclusive menção à referida cobrança
no descritivo dos fatos. Dessa forma, não há que se falar em matéria não
impugnada e, ainda, é preciso ressaltar a impossibilidade de cumulação das
multas de ofício e isolada. Tam impossibilidade já foi analisada por esse eg.
CARF, cujas decisões consolidaram-se em sentido favorável aos contribuintes,
tanto que em 2014 o Pleno da CSRF acolheu a proposição 13 e editou a Súmula
Carf 105, nos termos da qual (...)”.
7.
Afirma, em suma, o responsável solidário JONAS LEITE SUASSUNA FILHO que – v. cf.
Recurso Voluntário de fls. 1395/1418:
(i) “A INCORRETA INCLUSÃO DO RECORRENTE COMO SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO”, afirma que “(...) Não é de hoje que a jurisprudência pacificou
entendimento sobre a impossibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da
execução fiscal sem o atendimento dos requisitos do art. 135, caput, do CTN
(...)”, acrescenta que “(...) no caso, vê-se que não houve sequer fundamento
para inclusão do Recurso como sujeito passive solidário, havendo apenas uma
presunção de que, por ser o mesmo sócio administrador, teria havido omissão
dolosa com o intuito de suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) notório que a inclusão do Recorrente na
presente autuação não é aparada pela legislação vigente, muito menos pela
jurisprudência do CARF e do c. Tribunal Superior. Desta forma, resta
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
11
comprovada ilegitimidade do Recorrente para figurar como sujeito passivo
solidário nos processos administrativos em referência, visto que não há
qualquer indício dos requisitos do art. 135, caput, do CTN, para sua
manutenção, devendo ser excluído das autuações. (...)”;
(ii) “A
INOCORRÊNCIA
DE
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
OPERAÇÃO
INJUSTIFICADA”, afirma que “(...) No entendimento da fiscalização, teria havido
supostos pagamentos “dissimulados” na forma de prestação de serviços e
rateios de despesas de condomínio que não foram comprovados, o que levaria à
incidência de imposto de renda na fonte sobre os referidos pagamentos. (...)”,
aduziu ainda que “(...) por ser fotógrafo oficial da presidência nos oito anos de
governo do Presidente Lula, Stuckert possui um amplo material referente ao
Presidente, com grande acervo de fotos e vídeos, o que – por si só - justifica a
contratação de sua empresa para a realização do serviço de produção de
documentários sobre esse período da história do Brasil (...)”, acrescenta que
“(...) Note-se que, além da regularidade no registro da referida prestação de
serviço, resta inequívoco que o serviço foi efetivamente realizado, tendo sido
preparada a produção de uma série de filmes que seriam feitos inclusive para
distribuição em jornais, filmes estes coordenados por Ricardo Stuckert e
Casablanca Filmes, que também prestou serviços à Editora Gol. Os referidos
filmes seriam posteriormente distribuídos pela Editora Gol em face da empresa
ter grande expertise nessa atividade de distribuição de filmes em jornais. Além
dos referidos filmes, Ricardo Stuckert trabalhou em outros projetos com a
Recorrente, como em coberturas fotográficas em eventos promovidos pela
Associação Nacional de Editores de Revistas – ANER e pela Associação Nacional
de Jornais – ANJ, nos quais a Recorrente participava como exibidora, com stand
próprio e demandava dos serviços de um fotógrafo profissional. Frise-se que
todos os referidos serviços foram devidamente registrados contabilmente, com
emissão de notas fiscais e demais obrigações acessórias necessárias (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) No caso, por exemplo, da CINE FOTO STUCKERT
PRESS LTDA., houve a regular retenção do IRRF sobre os pagamentos efetuados.
Tal fato, como não poderia deixar de ser, não foi questionado pela fiscalização,
tampouco considerado como prova da efetiva prestação de serviço e ausência
de imposto a pagar. É importante mencionar que, a maior parte dos
pagamentos efetuados à CINE FOTO STUCKERT PRESS LTDA. são anteriores ao
mês de dezembro de 2011, razão pela qual os supostos fatos geradores, os
quais, sequer existiram na prática, estariam alcançados pelo instituto da
decadência (...)”;
(iii) “Despesas com o Condomínio”, afirma que “(...) É preciso ressaltar que a
presunção fiscal não se justifica por meros indícios quando é possível a
identificação, pelo Fisco, dos beneficiários dos pagamentos. Significa dizer que a
fiscalização deve promover a circularização, procedimento de investigação
junto a terceiros beneficiários (fornecedores, bancos, prestadores de serviço,
etc.), cujas informações comprovam as suas conclusões, sob pena de se ter
como nula a autuação. O mesmo entendimento se aplica à alegação de que o
condomínio pago pela Recorrente à Imobiliária Gol seria de valores maiores dos
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
12
valores relativos ao aluguel, o que fez com que a fiscalização também
caracterizasse os referidos pagamentos como sendo sem causa ou relacionados
à operação não comprovada (...)”, acrescenta que “(...) Ocorre que, como
exaustivamente informado pela Recorrente nos diversos termos de intimação
recebidos pela mesma, ainda que não houvesse um condomínio regularmente
constituído, já que na prática não era necessário tal formalidade entre as
empresas relacionadas, fato é que houve despesas e todas utilizavam um
critério de rateio previamente estabelecido, ainda que de forma informal (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) Como demonstrado à fiscalização, os tributos
incidentes foram todos devidamente recolhidos pela Recorrente, sendo sempre
observada a proporção de rateio estabelecida e verificada pela autuação (...)”;
(iv) “DA DECADÊNCIA”, afirma que “(...) Ao contrário do que afirma o v. acórdão
recorrido, não se pode negar que parte dos pagamentos efetuados (período de
maio a novembro de 2012) ocorreram há mais de 5 anos contados da ciência do
auto de infração, razão pela qual encontram-se fulminados pelo instituto da
decadência. (...)”, e concluiu asseverando que “(...) considerando o fato gerador
como sendo a data do efetivo pagamento acima descrito, resta
inequivocamente demonstrado que no período destacado, ainda que fosse
legítima a cobrança, o que se admite apenas para fins de argumentação – a
mesma não seria possível em razão da decadência do direito de lançar (...)”; e,
(v) “DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA COBRADA E SEU EVIDENTE CARÁTER
CONFISCATÓRIO – IMPUGNAÇÃO À MULTA ISOLADA”, afirma que “(...) Ainda
que não tenha sido verificado pelo Acórdão recorrido, a própria fiscalização
verificou a existência da comprovação dos serviços prestados pela Cine Foto
Stuckert Ltda. e os critérios utilizados para rateio de despesas do Condomínio
(...)”, acrescenta que “(...) No entanto, de forma arbitrária, a fiscalização viu por
bem aplicar a multa qualificada prevista no artigo 44 da, inciso I e § 1o da Lei no
9.430/96, sem verificar a existência de excesso de penalidade imposto nos autos
de infração visto que as alegações de omissão dolosa e intuito de reduzir tributo
não guardam sintonia com a verdade dos fatos. (...)”, aduziu ainda que “(...)
Vale ainda ressaltar que a multa aplicada no valor de 150% (cento e cinquenta
por cento) é evidentemente abusiva e totalmente descabida. Os Autos de
Infrações combatidos estão exigindo da Impugnante o montante total de R$
6.154.720,16 (seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte
reais e dezesseis centavos). Ocorre que desta quantia, o montante de R$
1.918.008,32 se refere ao principal, e o montante de R$ 3.159.633,90 se refere
apenas à multa aplicada, o que denota, o caráter confiscatório da multa e, não,
meramente punitivo em decorrência de uma suposta infração. Diante disso, a
cobrança da multa imposta ao contribuinte viola, além dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, o princípio basilar de não confisco do
tributo, como disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal (...)”, assevera
que “(...) o STF já admitiu, por unanimidade, a repercussão geral do RE 736.090
RG/SC, tendo em vista o caráter inconstitucional dessa multa de 150%, bem
como já declarou em face de medida cautelar a inconstitucionalidade dos
dispositivos de multa do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
13
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. As multas administrativas são o tipo
de penalidade pecuniária que buscam compensar o possível dano causado pelo
contribuinte ao Estado. No entanto, se a multa é fixada em valor excessivo se
comparado à infração cometida, tal penalidade toma caráter de ato
confiscatório e se desvia por completo da sua finalidade, impondo-se a sua
anulação judicial. Sendo este o entendimento pacífico em todos os Tribunais
como já visualizado anteriormente. (...)”, e conclui ressaltando que “(...) houve
omissão do d. acórdão quanto a desproporcionalidade da multa aplicada do
mesmo modo que, falta de compreensão do que foi solicitado pela Recorrente.
O que se pretende neste processo administrativo, no que tange a multa
agravada em 150%, não é o julgamento de uma inconstitucionalidade de
determinada lei, e sim que sejam respeitados os ditames estipulados pelo
Supremo Tribunal Federal, ou seja, que a multa fosse ao menos, limitada a 20%
ou no máximo 30%. (...) Ainda no tocante à aplicação das penalidades, o
Acórdão recorrido alega que a multa e juros isolados não foram impugnados de
forma expressa, sem verificar que a impugnação fez menção a toda cobrança
de multa aplicada na autuação, fazendo inclusive menção à referida cobrança
no descritivo dos fatos. Dessa forma, não há que se falar em matéria não
impugnada e, ainda, é preciso ressaltar a impossibilidade de cumulação das
multas de ofício e isolada. Tam impossibilidade já foi analisada por esse eg.
CARF, cujas decisões consolidaram-se em sentido favorável aos contribuintes,
tanto que em 2014 o Pleno da CSRF acolheu a proposição 13 e editou a Súmula
Carf 105, nos termos da qual (...)”.
8.
No dia 25/03/2025, foi juntada aos autos a petição de fls. 1444/1451, pela
contribuinte e o responsável solidário, onde alegaram que “(...) Recentemente, nos autos da
Reclamação Constitucional n. 6193, o MM. Min. Gilmar Mendes proferiu decisão, já transitada em
julgado, na qual reconheceu a ilegalidade e necessidade de desentranhamento dos elementos de
prova oriundos, direta ou indiretamente, da Operação Aletheia (24a fase da Operação Lava
Jato). (...)”.
9.
Acrescentaram que “(...) Na mesma decisão, determinou-se que o d. Juízo de
Primeiro Grau, competente para julgar a Cautelar Fiscal, verificasse 1. a existência de provas
ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal; e 2. se, após a
exclusão das provas ilícitas, subsiste causa legítima para prosseguir com a ação fiscal. A partir
desta determinação, o d. Juízo da 5a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro proferiu decisão reconhecendo a inexistência de prova autônoma às ilícitas a subsidiar a
ação fiscal, determinando o seu desentranhamento e revogando da cautelar fiscal deferida (...)
Dessa forma, considerando que todos os mencionados processos administrativos, inclusive o
presente, tiveram origem a partir de provas oriundas da Operação Lava-Jato, reconhecidamente
ilegais, a mesma premissa jurídica deve ser aplicada aos processos administrativos, determinando
a improcedência dos pedidos do Fisco para aplicação de multas contra os REQUERENTES (...)”.
10.
E concluíram aduzindo que “(...) é de conhecimento público e notório que essa
EQUIPE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO foi constituída através da PORTARIA COFIS no 12 de 13 de
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
14
fevereiro de 2015, para apurar ilícitos fiscais e identificar atos ou fatos que, em tese,
configurassem crime contra a ordem tributária, apurando, ainda, eventuais repercussões
tributárias/fiscais dos ilícitos investigados na Operação Lava-Jato, coordenada à época pelo
Auditor-Fiscal Marco Aurélio da Silva Canal, preso no âmbito da Operação Armeira, respondendo o
agente público por suposta extorsão, na medida em que teria “instrumentalizado informações da
Operação Lava Jato, inclusive por meio de elaboração de dossiês clandestinos, em procedimentos
fiscais para benefício próprio.” (...) Dessa forma, não há como ignorar que o presente PA, bem
como os demais e a referida Cautelar Fiscal, foram inteiramente baseados nas provas ilícitas
obtidas no bojo da operação lava-jato. Consequentemente, se sua origem foram as provas ilícitas
obtidas no bojo da operação lava-jato, os PAs são, de fato, nulos. Não há nenhuma prova
independente da operação Lava-Jato. Se não houvesse a investigação e a cautelar em face do
segundo REQUERENTE, jamais existiriam os PAFs, os relatórios e a presente Cautelar Fiscal. (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
11.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fl. 1429, bem
assim preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972
(PAF), razão pela qual deles conheço.
12.
Cuida-se o feito de Auto de Infração para exigência de ofício de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) no percentual de 35%, acrescido de multa de ofício qualificada (150%), nos
termos do artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, vez que a Autoridade Fiscal considerou
restar comprovada conduta dolosa, caracterizada pela prática reiterada de registro contábil, de
forma dissimulada, referente à pagamentos realizados a pessoas jurídicas por serviços prestados,
sem que estes tenham ocorrido efetivamente, referente ao ano-calendário 2011, no valor total de
R$ 2.595.336,17.
13.
Outrossim, o Fisco em outro procedimento fiscal (Processo Administrativo no
10872.720535/2016-61) apurou infração consistente no pagamento de salários a empregados não
oferecidos à tributação. Assim sendo, considerou que os pagamentos feitos pela contribuinte a
prestadoras de serviço eram, na verdade, remuneração paga a segurados empregados, assim
como pagamentos feitos a título de condomínios, aluguéis, viagens e distribuição de lucros aos
sócios. Como estes valores não foram oferecidos à tributação e não foi feita a retenção na fonte
do imposto de renda, bem como a constatação do fato somente foi feita após o encerramento do
período de apuração, o destinatário da exigência do IRRF passou a ser o contribuinte pessoa física.
14.
Todavia, tendo em vista que o rendimento não foi oferecido à tributação, devem
ser exigidos da fonte pagadora (sujeito passivo) a multa de ofício disposta no artigo 9o da Lei no
10.426/2002 c/c artigo 957 do RIR/1999, no patamar de 75%, e os juros de mora previstos no
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Lei no 10.426/2002
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
15
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada
a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade ou diferença
de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo
fixado.

Decreto no 3.000/1999
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre
a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, §
1o):
I - juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II - isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo previsto, mas
sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto na forma do art.
106, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto, na forma do art.
222, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal, no ano-calendário
correspondente.

Lei no 9.430/1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
15.
Com efeito, trata-se de duas infrações distintas, uma relacionada à multa de ofício
isolada (artigo 9o da Lei no 10.426/2002 e artigo 957 do RIR/1999) e a outra relacionada aos juros
de mora (artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996).
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
16
16.
A multa de ofício devida pela fonte pagadora foi calculada com a aplicação da
alíquota de 75% sobre o valor do imposto devido, vez que a Autoridade Fiscal não conseguiu
individualizar os valores recebidos por cada contribuinte para efeito de aplicação da tabela
progressiva mensal, considerando-se em todos os casos a alíquota mínima de 7,5% para
determinação dos valores devidos de imposto sobre a renda – v. cf. fl. 20 do Relatório Fiscal.
17.
Já os juros de mora devidos pela fonte pagadora foram calculados tomando como
termo inicial para contagem o prazo originário para recolhimento do imposto, que no caso era o
último dia útil do decêndio do mês seguinte ao mês da ocorrência dos fatos geradores. Como
termo final, a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado (10/01/2012) – v. cf. fl. 20 do Relatório Fiscal.
18.
Em sede de Recursos Voluntários, os Recorrentes apenas reiteram os argumentos
trazidos nas Impugnações, sem, contudo, trazerem aos autos qualquer elemento novo ou terem
apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações.
19.
Alegou, em suma, a contribuinte que – v. cf. Recurso Voluntário de fls. 1373/1391:
(i) “A
INOCORRÊNCIA
DE
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
OPERAÇÃO
INJUSTIFICADA”, afirma que “(...) No entendimento da fiscalização, teria havido
supostos pagamentos “dissimulados” na forma de prestação de serviços e
rateios de despesas de condomínio que não foram comprovados, o que levaria à
incidência de imposto de renda na fonte sobre os referidos pagamentos. (...)”,
aduziu ainda que “(...) por ser fotógrafo oficial da presidência nos oito anos de
governo do Presidente Lula, Stuckert possui um amplo material referente ao
Presidente, com grande acervo de fotos e vídeos, o que – por si só - justifica a
contratação de sua empresa para a realização do serviço de produção de
documentários sobre esse período da história do Brasil (...)”, acrescenta que
“(...) Note-se que, além da regularidade no registro da referida prestação de
serviço, resta inequívoco que o serviço foi efetivamente realizado, tendo sido
preparada a produção de uma série de filmes que seriam feitos inclusive para
distribuição em jornais, filmes estes coordenados por Ricardo Stuckert e
Casablanca Filmes, que também prestou serviços à Editora Gol. Os referidos
filmes seriam posteriormente distribuídos pela Editora Gol em face da empresa
ter grande expertise nessa atividade de distribuição de filmes em jornais. Além
dos referidos filmes, Ricardo Stuckert trabalhou em outros projetos com a
Recorrente, como em coberturas fotográficas em eventos promovidos pela
Associação Nacional de Editores de Revistas – ANER e pela Associação Nacional
de Jornais – ANJ, nos quais a Recorrente participava como exibidora, com stand
próprio e demandava dos serviços de um fotógrafo profissional. Frise-se que
todos os referidos serviços foram devidamente registrados contabilmente, com
emissão de notas fiscais e demais obrigações acessórias necessárias (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) No caso, por exemplo, da CINE FOTO STUCKERT
PRESS LTDA., houve a regular retenção do IRRF sobre os pagamentos efetuados.
Tal fato, como não poderia deixar de ser, não foi questionado pela fiscalização,
tampouco considerado como prova da efetiva prestação de serviço e ausência
de imposto a pagar. É importante mencionar que, a maior parte dos
pagamentos efetuados à CINE FOTO STUCKERT PRESS LTDA. são anteriores ao
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
17
mês de dezembro de 2011, razão pela qual os supostos fatos geradores, os
quais, sequer existiram na prática, estariam alcançados pelo instituto da
decadência (...)”;
(ii) “Despesas com o Condomínio”, afirma que “(...) É preciso ressaltar que a
presunção fiscal não se justifica por meros indícios quando é possível a
identificação, pelo Fisco, dos beneficiários dos pagamentos. Significa dizer que a
fiscalização deve promover a circularização, procedimento de investigação
junto a terceiros beneficiários (fornecedores, bancos, prestadores de serviço,
etc.), cujas informações comprovam as suas conclusões, sob pena de se ter
como nula a autuação. O mesmo entendimento se aplica à alegação de que o
condomínio pago pela Recorrente à Imobiliária Gol seria de valores maiores dos
valores relativos ao aluguel, o que fez com que a fiscalização também
caracterizasse os referidos pagamentos como sendo sem causa ou relacionados
à operação não comprovada (...)”, acrescenta que “(...) Ocorre que, como
exaustivamente informado pela Recorrente nos diversos termos de intimação
recebidos pela mesma, ainda que não houvesse um condomínio regularmente
constituído, já que na prática não era necessário tal formalidade entre as
empresas relacionadas, fato é que houve despesas e todas utilizavam um
critério de rateio previamente estabelecido, ainda que de forma informal (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) Como demonstrado à fiscalização, os tributos
incidentes foram todos devidamente recolhidos pela Recorrente, sendo sempre
observada a proporção de rateio estabelecida e verificada pela autuação (...)”;
(iii) “Decadência do lançamentos - Condomínio”, afirma que “(...) a maior parte
dos pagamentos efetuados ocorreram há mais de 5 anos contados da ciência do
auto de infração, razão pela qual encontram-se fulminados pelo instituto da
decadência (...)”, e concluiu asseverando que “(...) considerando o fato gerador
como sendo a data do efetivo pagamento acima descrito, resta
inequivocamente demonstrado que no período destacado, ainda que fosse
legítima a cobrança, o que se admite apenas para fins de argumentação – a
mesma não seria possível em razão da decadência do direito de lançar (...)”; e,
(iv) “DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA COBRADA E SEU EVIDENTE CARÁTER
CONFISCATÓRIO – IMPUGNAÇÃO À MULTA ISOLADA”, afirma que “(...) Ainda
que não tenha sido verificado pelo Acórdão recorrido, a própria fiscalização
verificou a existência da comprovação dos serviços prestados pela Cine Foto
Stuckert Ltda. e os critérios utilizados para rateio de despesas do Condomínio
(...)”, acrescenta que “(...) No entanto, de forma arbitrária, a fiscalização viu por
bem aplicar a multa qualificada prevista no artigo 44 da, inciso I e § 1o da Lei no
9.430/96, sem verificar a existência de excesso de penalidade imposto nos autos
de infração visto que as alegações de omissão dolosa e intuito de reduzir tributo
não guardam sintonia com a verdade dos fatos. (...)”, aduziu ainda que “(...)
Vale ainda ressaltar que a multa aplicada no valor de 150% (cento e cinquenta
por cento) é evidentemente abusiva e totalmente descabida. Os Autos de
Infrações combatidos estão exigindo da Impugnante o montante total de R$
6.154.720,16 (seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte
reais e dezesseis centavos). Ocorre que desta quantia, o montante de R$
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
18
1.918.008,32 se refere ao principal, e o montante de R$ 3.159.633,90 se refere
apenas à multa aplicada, o que denota, o caráter confiscatório da multa e, não,
meramente punitivo em decorrência de uma suposta infração. Diante disso, a
cobrança da multa imposta ao contribuinte viola, além dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, o princípio basilar de não confisco do
tributo, como disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal (...)”, assevera
que “(...) o STF já admitiu, por unanimidade, a repercussão geral do RE 736.090
RG/SC, tendo em vista o caráter inconstitucional dessa multa de 150%, bem
como já declarou em face de medida cautelar a inconstitucionalidade dos
dispositivos de multa do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. As multas administrativas são o tipo
de penalidade pecuniária que buscam compensar o possível dano causado pelo
contribuinte ao Estado. No entanto, se a multa é fixada em valor excessivo se
comparado à infração cometida, tal penalidade toma caráter de ato
confiscatório e se desvia por completo da sua finalidade, impondo-se a sua
anulação judicial. Sendo este o entendimento pacífico em todos os Tribunais
como já visualizado anteriormente. (...)”, e conclui ressaltando que “(...) houve
omissão do d. acórdão quanto a desproporcionalidade da multa aplicada do
mesmo modo que, falta de compreensão do que foi solicitado pela Recorrente.
O que se pretende neste processo administrativo, no que tange a multa
agravada em 150%, não é o julgamento de uma inconstitucionalidade de
determinada lei, e sim que sejam respeitados os ditames estipulados pelo
Supremo Tribunal Federal, ou seja, que a multa fosse ao menos, limitada a 20%
ou no máximo 30%. (...) Ainda no tocante à aplicação das penalidades, o
Acórdão recorrido alega que a multa e juros isolados não foram impugnados de
forma expressa, sem verificar que a impugnação fez menção a toda cobrança
de multa aplicada na autuação, fazendo inclusive menção à referida cobrança
no descritivo dos fatos. Dessa forma, não há que se falar em matéria não
impugnada e, ainda, é preciso ressaltar a impossibilidade de cumulação das
multas de ofício e isolada. Tam impossibilidade já foi analisada por esse eg.
CARF, cujas decisões consolidaram-se em sentido favorável aos contribuintes,
tanto que em 2014 o Pleno da CSRF acolheu a proposição 13 e editou a Súmula
Carf 105, nos termos da qual (...)”.
20.
Já o responsável solidário JONAS LEITE SUASSUNA FILHO aduziu, em síntese, que –
v. cf. Recurso Voluntário de fls. 1395/1418:
(i) “A INCORRETA INCLUSÃO DO RECORRENTE COMO SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO”, afirma que “(...) Não é de hoje que a jurisprudência pacificou
entendimento sobre a impossibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da
execução fiscal sem o atendimento dos requisitos do art. 135, caput, do CTN
(...)”, acrescenta que “(...) no caso, vê-se que não houve sequer fundamento
para inclusão do Recurso como sujeito passive solidário, havendo apenas uma
presunção de que, por ser o mesmo sócio administrador, teria havido omissão
dolosa com o intuito de suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) notório que a inclusão do Recorrente na
presente autuação não é aparada pela legislação vigente, muito menos pela
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
19
jurisprudência do CARF e do c. Tribunal Superior. Desta forma, resta
comprovada ilegitimidade do Recorrente para figurar como sujeito passivo
solidário nos processos administrativos em referência, visto que não há
qualquer indício dos requisitos do art. 135, caput, do CTN, para sua
manutenção, devendo ser excluído das autuações. (...)”;
(ii) “A
INOCORRÊNCIA
DE
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
OPERAÇÃO
INJUSTIFICADA”, afirma que “(...) No entendimento da fiscalização, teria havido
supostos pagamentos “dissimulados” na forma de prestação de serviços e
rateios de despesas de condomínio que não foram comprovados, o que levaria à
incidência de imposto de renda na fonte sobre os referidos pagamentos. (...)”,
aduziu ainda que “(...) por ser fotógrafo oficial da presidência nos oito anos de
governo do Presidente Lula, Stuckert possui um amplo material referente ao
Presidente, com grande acervo de fotos e vídeos, o que – por si só - justifica a
contratação de sua empresa para a realização do serviço de produção de
documentários sobre esse período da história do Brasil (...)”, acrescenta que
“(...) Note-se que, além da regularidade no registro da referida prestação de
serviço, resta inequívoco que o serviço foi efetivamente realizado, tendo sido
preparada a produção de uma série de filmes que seriam feitos inclusive para
distribuição em jornais, filmes estes coordenados por Ricardo Stuckert e
Casablanca Filmes, que também prestou serviços à Editora Gol. Os referidos
filmes seriam posteriormente distribuídos pela Editora Gol em face da empresa
ter grande expertise nessa atividade de distribuição de filmes em jornais. Além
dos referidos filmes, Ricardo Stuckert trabalhou em outros projetos com a
Recorrente, como em coberturas fotográficas em eventos promovidos pela
Associação Nacional de Editores de Revistas – ANER e pela Associação Nacional
de Jornais – ANJ, nos quais a Recorrente participava como exibidora, com stand
próprio e demandava dos serviços de um fotógrafo profissional. Frise-se que
todos os referidos serviços foram devidamente registrados contabilmente, com
emissão de notas fiscais e demais obrigações acessórias necessárias (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) No caso, por exemplo, da CINE FOTO STUCKERT
PRESS LTDA., houve a regular retenção do IRRF sobre os pagamentos efetuados.
Tal fato, como não poderia deixar de ser, não foi questionado pela fiscalização,
tampouco considerado como prova da efetiva prestação de serviço e ausência
de imposto a pagar. É importante mencionar que, a maior parte dos
pagamentos efetuados à CINE FOTO STUCKERT PRESS LTDA. são anteriores ao
mês de dezembro de 2011, razão pela qual os supostos fatos geradores, os
quais, sequer existiram na prática, estariam alcançados pelo instituto da
decadência (...)”;
(iii) “Despesas com o Condomínio”, afirma que “(...) É preciso ressaltar que a
presunção fiscal não se justifica por meros indícios quando é possível a
identificação, pelo Fisco, dos beneficiários dos pagamentos. Significa dizer que a
fiscalização deve promover a circularização, procedimento de investigação
junto a terceiros beneficiários (fornecedores, bancos, prestadores de serviço,
etc.), cujas informações comprovam as suas conclusões, sob pena de se ter
como nula a autuação. O mesmo entendimento se aplica à alegação de que o
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
20
condomínio pago pela Recorrente à Imobiliária Gol seria de valores maiores dos
valores relativos ao aluguel, o que fez com que a fiscalização também
caracterizasse os referidos pagamentos como sendo sem causa ou relacionados
à operação não comprovada (...)”, acrescenta que “(...) Ocorre que, como
exaustivamente informado pela Recorrente nos diversos termos de intimação
recebidos pela mesma, ainda que não houvesse um condomínio regularmente
constituído, já que na prática não era necessário tal formalidade entre as
empresas relacionadas, fato é que houve despesas e todas utilizavam um
critério de rateio previamente estabelecido, ainda que de forma informal (...)”, e
concluiu asseverando que “(...) Como demonstrado à fiscalização, os tributos
incidentes foram todos devidamente recolhidos pela Recorrente, sendo sempre
observada a proporção de rateio estabelecida e verificada pela autuação (...)”;
(iv) “DA DECADÊNCIA”, afirma que “(...) Ao contrário do que afirma o v. acórdão
recorrido, não se pode negar que parte dos pagamentos efetuados (período de
maio a novembro de 2012) ocorreram há mais de 5 anos contados da ciência do
auto de infração, razão pela qual encontram-se fulminados pelo instituto da
decadência. (...)”, e concluiu asseverando que “(...) considerando o fato gerador
como sendo a data do efetivo pagamento acima descrito, resta
inequivocamente demonstrado que no período destacado, ainda que fosse
legítima a cobrança, o que se admite apenas para fins de argumentação – a
mesma não seria possível em razão da decadência do direito de lançar (...)”; e,
(v) “DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA COBRADA E SEU EVIDENTE CARÁTER
CONFISCATÓRIO – IMPUGNAÇÃO À MULTA ISOLADA”, afirma que “(...) Ainda
que não tenha sido verificado pelo Acórdão recorrido, a própria fiscalização
verificou a existência da comprovação dos serviços prestados pela Cine Foto
Stuckert Ltda. e os critérios utilizados para rateio de despesas do Condomínio
(...)”, acrescenta que “(...) No entanto, de forma arbitrária, a fiscalização viu por
bem aplicar a multa qualificada prevista no artigo 44 da, inciso I e § 1o da Lei no
9.430/96, sem verificar a existência de excesso de penalidade imposto nos autos
de infração visto que as alegações de omissão dolosa e intuito de reduzir tributo
não guardam sintonia com a verdade dos fatos. (...)”, aduziu ainda que “(...)
Vale ainda ressaltar que a multa aplicada no valor de 150% (cento e cinquenta
por cento) é evidentemente abusiva e totalmente descabida. Os Autos de
Infrações combatidos estão exigindo da Impugnante o montante total de R$
6.154.720,16 (seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte
reais e dezesseis centavos). Ocorre que desta quantia, o montante de R$
1.918.008,32 se refere ao principal, e o montante de R$ 3.159.633,90 se refere
apenas à multa aplicada, o que denota, o caráter confiscatório da multa e, não,
meramente punitivo em decorrência de uma suposta infração. Diante disso, a
cobrança da multa imposta ao contribuinte viola, além dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, o princípio basilar de não confisco do
tributo, como disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal (...)”, assevera
que “(...) o STF já admitiu, por unanimidade, a repercussão geral do RE 736.090
RG/SC, tendo em vista o caráter inconstitucional dessa multa de 150%, bem
como já declarou em face de medida cautelar a inconstitucionalidade dos
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
21
dispositivos de multa do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. As multas administrativas são o tipo
de penalidade pecuniária que buscam compensar o possível dano causado pelo
contribuinte ao Estado. No entanto, se a multa é fixada em valor excessivo se
comparado à infração cometida, tal penalidade toma caráter de ato
confiscatório e se desvia por completo da sua finalidade, impondo-se a sua
anulação judicial. Sendo este o entendimento pacífico em todos os Tribunais
como já visualizado anteriormente. (...)”, e conclui ressaltando que “(...) houve
omissão do d. acórdão quanto a desproporcionalidade da multa aplicada do
mesmo modo que, falta de compreensão do que foi solicitado pela Recorrente.
O que se pretende neste processo administrativo, no que tange a multa
agravada em 150%, não é o julgamento de uma inconstitucionalidade de
determinada lei, e sim que sejam respeitados os ditames estipulados pelo
Supremo Tribunal Federal, ou seja, que a multa fosse ao menos, limitada a 20%
ou no máximo 30%. (...) Ainda no tocante à aplicação das penalidades, o
Acórdão recorrido alega que a multa e juros isolados não foram impugnados de
forma expressa, sem verificar que a impugnação fez menção a toda cobrança
de multa aplicada na autuação, fazendo inclusive menção à referida cobrança
no descritivo dos fatos. Dessa forma, não há que se falar em matéria não
impugnada e, ainda, é preciso ressaltar a impossibilidade de cumulação das
multas de ofício e isolada. Tam impossibilidade já foi analisada por esse eg.
CARF, cujas decisões consolidaram-se em sentido favorável aos contribuintes,
tanto que em 2014 o Pleno da CSRF acolheu a proposição 13 e editou a Súmula
Carf 105, nos termos da qual (...)”.
21.
No dia 07/11/2018 a contribuinte juntou petição aos autos alegando que “(...) O
que se espera é nada menos que a busca pela verdade material, já que não há a previsão de
autuação por indícios e o relato do auto de infração é inconsistente, seguindo dessa forma até o v.
acórdão ora recorrido, levando a concluir que o lançamento em questão é nulo de pleno direito.
Sendo assim, se o fisco considerou a escrita imprestável e autuou, responsabilizando o sócio e
alegando a existência de grupo econômico, deve recompor a base considerando como uma
empresa só e não da forma que foi feita nestes autos. (...)”.
22.
Acrescentou que “(...) Não se pode autuar de forma aleatória, ou seja, de um lado
tributar as operações entre as empresas e do outro tributar considerando como um grupo
econômico, sendo evidente que a fiscalização não levou em conta a escrita fiscal da ora
Recorrente, cujo exame era imprescindível para apuração do tributo devido e não sendo possível
um simples cálculo aritmético, é necessário que se cancele a exigência em face do erro material em
sua constituição. (...)”.
23.
Por fim, requereu que “(...) que seja conhecido e provido o seu Recurso Voluntário
para reformar o Acórdão, declarando a nulidade do auto de infração em tela, ou em caso
contrário, reconheça-se a decadência de parte do lançamento, e ainda, a sua improcedência ou
afastamento/redução da multa aplicada, procedendo-se, consequentemente, a imediata extinção
do crédito tributário em questão. (...)”.
24.
Pois bem.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
22
25.
Apesar da EDITORA GOL LTDA. (contribuinte) e do senhor JONAS LEITE SUASSUNA
FILHO (responsável solidário) terem alegado suposta decadência do direito de lançar em capítulo
de mérito, trata-se de preliminar que será apreciada neste momento.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
25.1
Afirmam os Recorrentes, em síntese, que “(...) a maior parte dos pagamentos
efetuados ocorreram há mais de 5 anos contados da ciência do auto de infração, razão pela qual
encontram-se fulminados pelo instituto da decadência (...)”.
25.2
E concluíram asseverando que “(...) considerando o fato gerador como sendo a data
do efetivo pagamento acima descrito, resta inequivocamente demonstrado que no período
destacado, ainda que fosse legítima a cobrança, o que se admite apenas para fins de
argumentação – a mesma não seria possível em razão da decadência do direito de lançar (...)”.
25.3
Não assiste razão aos Recorrentes, vez que nas hipóteses legalmente previstas de
pagamentos a beneficiários não identificados ou de pagamentos sem causa, a incidência do
tributo sujeita-se ao lançamento de ofício, e não a lançamento por homologação como alegaram
os Recorrentes, sendo aplicável o prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, tendo
por termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
25.4
Assim sendo, como o primeiro fato gerador ocorreu em 31/01/2011, o termo inicial
da contagem do prazo seria no dia 01/01/2012 (primeiro dia do exercício seguinte), tendo
expirado o prazo decadencial de cinco anos para lançamento do IRRF sobre este primeiro
pagamento somente em 01/01/2017, contudo, a contribuinte foi cientificada em 15/12/2016, ou
seja, em data anterior ao quinquênio decadencial.
25.5
Por fim, trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Egrégio Conselho, qual
seja, a Súmula CARF no 114, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da
Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c
artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
23
25.6
Portanto, rejeito a preliminar.
26.
Passo a análise das questões de mérito.
27.
Aduziram os Recorrentes, em suma, que “(...) No entendimento da fiscalização, teria
havido supostos pagamentos “dissimulados” na forma de prestação de serviços e rateios de
despesas de condomínio que não foram comprovados, o que levaria à incidência de imposto de
renda na fonte sobre os referidos pagamentos. (...)”.
28.
Acrescentaram que “(...) por ser fotógrafo oficial da presidência nos oito anos de
governo do Presidente Lula, Stuckert possui um amplo material referente ao Presidente, com
grande acervo de fotos e vídeos, o que – por si só - justifica a contratação de sua empresa para a
realização do serviço de produção de documentários sobre esse período da história do Brasil (...)”.
29.
Ressaltaram ainda que “(...) Note-se que, além da regularidade no registro da
referida prestação de serviço, resta inequívoco que o serviço foi efetivamente realizado, tendo sido
preparada a produção de uma série de filmes que seriam feitos inclusive para distribuição em
jornais, filmes estes coordenados por Ricardo Stuckert e Casablanca Filmes, que também prestou
serviços à Editora Gol. Os referidos filmes seriam posteriormente distribuídos pela Editora Gol em
face da empresa ter grande expertise nessa atividade de distribuição de filmes em jornais. Além
dos referidos filmes, Ricardo Stuckert trabalhou em outros projetos com a Recorrente, como em
coberturas fotográficas em eventos promovidos pela Associação Nacional de Editores de Revistas –
ANER e pela Associação Nacional de Jornais – ANJ, nos quais a Recorrente participava como
exibidora, com stand próprio e demandava dos serviços de um fotógrafo profissional. Frise-se que
todos os referidos serviços foram devidamente registrados contabilmente, com emissão de notas
fiscais e demais obrigações acessórias necessárias (...)”.
30.
E concluiu asseverando que “(...) No caso, por exemplo, da CINE FOTO STUCKERT
PRESS LTDA., houve a regular retenção do IRRF sobre os pagamentos efetuados. Tal fato, como
não poderia deixar de ser, não foi questionado pela fiscalização, tampouco considerado como
prova da efetiva prestação de serviço e ausência de imposto a pagar. É importante mencionar que,
a maior parte dos pagamentos efetuados à CINE FOTO STUCKERT PRESS LTDA. são anteriores ao
mês de dezembro de 2011, razão pela qual os supostos fatos geradores, os quais, sequer existiram
na prática, estariam alcançados pelo instituto da decadência (...)”.
31.
Com relação às “Despesas com o Condomínio”, afirmaram que “(...) É preciso
ressaltar que a presunção fiscal não se justifica por meros indícios quando é possível a
identificação, pelo Fisco, dos beneficiários dos pagamentos. Significa dizer que a fiscalização deve
promover a circularização, procedimento de investigação junto a terceiros beneficiários
(fornecedores, bancos, prestadores de serviço, etc.), cujas informações comprovam as suas
conclusões, sob pena de se ter como nula a autuação. O mesmo entendimento se aplica à alegação
de que o condomínio pago pela Recorrente à Imobiliária Gol seria de valores maiores dos valores
relativos ao aluguel, o que fez com que a fiscalização também caracterizasse os referidos
pagamentos como sendo sem causa ou relacionados à operação não comprovada (...)”.
32.
Acrescentaram que “(...) Ocorre que, como exaustivamente informado pela
Recorrente nos diversos termos de intimação recebidos pela mesma, ainda que não houvesse um
condomínio regularmente constituído, já que na prática não era necessário tal formalidade entre
as empresas relacionadas, fato é que houve despesas e todas utilizavam um critério de rateio
previamente estabelecido, ainda que de forma informal (...)”.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
24
33.
E aduziram que “(...) Como demonstrado à fiscalização, os tributos incidentes foram
todos devidamente recolhidos pela Recorrente, sendo sempre observada a proporção de rateio
estabelecida e verificada pela autuação (...)”.
34.
Em referência a multa de ofício, ressaltaram que “(...) Ainda que não tenha sido
verificado pelo Acórdão recorrido, a própria fiscalização verificou a existência da comprovação dos
serviços prestados pela Cine Foto Stuckert Ltda. e os critérios utilizados para rateio de despesas do
Condomínio (...)”.
35.
Asseveraram ainda que “(...) No entanto, de forma arbitrária, a fiscalização viu por
bem aplicar a multa qualificada prevista no artigo 44 da, inciso I e § 1o da Lei no 9.430/96, sem
verificar a existência de excesso de penalidade imposto nos autos de infração visto que as
alegações de omissão dolosa e intuito de reduzir tributo não guardam sintonia com a verdade dos
fatos. (...)”.
36.
Aduziram que “(...) Vale ainda ressaltar que a multa aplicada no valor de 150%
(cento e cinquenta por cento) é evidentemente abusiva e totalmente descabida. Os Autos de
Infrações combatidos estão exigindo da Impugnante o montante total de R$ 6.154.720,16 (seis
milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e dezesseis centavos). Ocorre que
desta quantia, o montante de R$ 1.918.008,32 se refere ao principal, e o montante de R$
3.159.633,90 se refere apenas à multa aplicada, o que denota, o caráter confiscatório da multa e,
não, meramente punitivo em decorrência de uma suposta infração. Diante disso, a cobrança da
multa imposta ao contribuinte viola, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
princípio basilar de não confisco do tributo, como disposto no artigo 150, IV, da Constituição
Federal (...)”.
37.
Acrescentaram que “(...) o STF já admitiu, por unanimidade, a repercussão geral do
RE 736.090 RG/SC, tendo em vista o caráter inconstitucional dessa multa de 150%, bem como já
declarou em face de medida cautelar a inconstitucionalidade dos dispositivos de multa do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. As multas
administrativas são o tipo de penalidade pecuniária que buscam compensar o possível dano
causado pelo contribuinte ao Estado. No entanto, se a multa é fixada em valor excessivo se
comparado à infração cometida, tal penalidade toma caráter de ato confiscatório e se desvia por
completo da sua finalidade, impondo-se a sua anulação judicial. Sendo este o entendimento
pacífico em todos os Tribunais como já visualizado anteriormente. (...)”.
38.
E concluíram ressaltando que “(...) houve omissão do d. acórdão quanto a
desproporcionalidade da multa aplicada do mesmo modo que, falta de compreensão do que foi
solicitado pela Recorrente. O que se pretende neste processo administrativo, no que tange a multa
agravada em 150%, não é o julgamento de uma inconstitucionalidade de determinada lei, e sim
que sejam respeitados os ditames estipulados pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, que a multa
fosse ao menos, limitada a 20% ou no máximo 30%. (...) Ainda no tocante à aplicação das
penalidades, o Acórdão recorrido alega que a multa e juros isolados não foram impugnados de
forma expressa, sem verificar que a impugnação fez menção a toda cobrança de multa aplicada na
autuação, fazendo inclusive menção à referida cobrança no descritivo dos fatos. Dessa forma, não
há que se falar em matéria não impugnada e, ainda, é preciso ressaltar a impossibilidade de
cumulação das multas de ofício e isolada. Tam impossibilidade já foi analisada por esse eg. CARF,
cujas decisões consolidaram-se em sentido favorável aos contribuintes, tanto que em 2014 o Pleno
da CSRF acolheu a proposição 13 e editou a Súmula Carf 105, nos termos da qual (...)”.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
25
39.
O sujeito passivo solidário, senhor JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, apenas
acrescenta um capítulo em seu recurso (sendo o restante do recurso igual ao da contribuinte),
denominado de “A INCORRETA INCLUSÃO DO RECORRENTE COMO SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO”, onde afirma que “(...) Não é de hoje que a jurisprudência pacificou entendimento
sobre a impossibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal sem o atendimento
dos requisitos do art. 135, caput, do CTN (...)”.
40.
Acrescenta que “(...) no caso, vê-se que não houve sequer fundamento para inclusão
do Recurso como sujeito passive solidário, havendo apenas uma presunção de que, por ser o
mesmo sócio administrador, teria havido omissão dolosa com o intuito de suprimir ou reduzir
tributo ou contribuição social (...)”.
41.
Por fim, assevera que “(...) notório que a inclusão do Recorrente na presente
autuação não é aparada pela legislação vigente, muito menos pela jurisprudência do CARF e do c.
Tribunal Superior. Desta forma, resta comprovada ilegitimidade do Recorrente para figurar como
sujeito passivo solidário nos processos administrativos em referência, visto que não há qualquer
indício dos requisitos do art. 135, caput, do CTN, para sua manutenção, devendo ser excluído das
autuações. (...)”;
42.
Como todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente
enfrentadas pela DRJ/REC (DRJ04), bem assim a decisão proferida encontra-se bem
fundamentada, tendo apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto
apresentadas pelos Recorrentes em suas Impugnações (e que foram basicamente os mesmos
trazidos em seus Recursos Voluntários), e como não houve nenhum argumento de mérito ou
documentos novos que justifiquem uma nova visão dos fatos, adoto como razões de decidir as
externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 11-57.332, 3a Turma da DRJ/REC, sessão de 30 de
agosto de 2017, de relatoria da Julgadora Cléa Maria Falcão Souto), tal como abaixo descritas, que
ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19992 c/c artigo
114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 20233:
[...] INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU OPERAÇÃO INJUSTIFICADA
O lançamento foi formalizado com base nos pagamentos que não tiveram a sua causa
comprovada, conforme demonstrado no Relatório Fiscal, o que se constitui em fato imponível do

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
26
IRRF, a teor do § 1o do art. 61, da Lei no 8.981, de 1995 (base legal do artigo 674 do RIR/99),
dispositivo abaixo reproduzido:
“Art 61. Fica sujeito a incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2°, do
art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a pessoa jurídica que efetuar a entrega de
recursos a terceiros ou a sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou
causa não fique comprovada mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
A empresa autuada, Editora Gol, efetuou pagamentos à empresa Cine Foto Stuckert Press Ltda.,
CNPJ no 13.486.843/0001-91, cujos valores, no total de R$ 120.000,00 no ano-calendário 2011,
foram registrados na conta de despesa 423100017-Serviços Prestados-PJ. Todos os pagamentos
foram efetuados à vista, sem utilização de passivo.
A Editora Gol, durante o procedimento fiscal, foi intimada por várias vezes a comprovar a realização
do serviço através da apresentação de contratos firmados, notas fiscais, comprovantes bancários dos
pagamentos efetuados além de efetuar a associação entre recibo bancário e respectiva nota fiscal. E,
em caso de não existência de contrato, explicar por escrito quais os serviços prestados, individualizar
com nome e CPF os empregados da prestadora que desenvolveram cada etapa do serviço prestado,
apresentar digitalmente todas as imagens que foram objeto dos serviços. Os mesmos
esclarecimentos foram solicitados, por diligência, ao prestador de serviços Cine Foto Stuckert Press
Ltda.
As intimações não foram atendidas pela empresa autuada nem pela empresa prestadora dos
serviços.
Na impugnação a contribuinte discorda da conclusão da fiscalização de que teria havido pagamentos
dissimulados na forma de prestação de serviços pois os valores pagos foram escriturados e tiveram
notas fiscais emitidas conforme atesta o próprio Relatório Fiscal. Faz referências à qualificação
profissional do sócio da empresa prestadora dos serviços, aponta outros serviços de cobertura
fotográfica realizados pela mesma empresa, para justificar a contratação da Cine Fotos Stuckert
Press Ltda.. E, por fim, diz que o dispositivo legal, enquadramento da autuação, trata de substituição
tributária onde se tributa o pagador, por dificuldade em tributar o recebedor, no entanto, uma vez
comprovada a relação entre pagamento e beneficiário, cabe a tributação no beneficiário do
pagamento não se aplicando a substituição tributária.
Contudo, as arguições não se sustentam, visto que há nos autos elementos suficientes para
comprovar que, de fato, a causa atribuída aos pagamentos (remuneração pela prestação de
serviços) não se acha comprovada e que, em lugar disso, houve um conluio entre os envolvidos
que resultou na transferência de recursos não justificada para o beneficiário dos pagamentos.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
27
Assim, ainda que seja identificado o beneficiário, inexistindo a comprovação da causa da obrigação
da empresa de efetuar tais pagamentos, configura-se o fato gerador previsto na norma acima
citada a qual deve ser observada pela autoridade administrativa.
No caso sob análise, não se há como negar que a autoridade fiscal provou o fato constitutivo da
pretensão consubstanciada no auto de infração, qual seja, a não comprovação da causa dos
pagamentos em questão, o que resta evidenciado no Relatório Fiscal e documentos acostados aos
autos.
Quando se trata de prestação de serviço, é preciso haver documentos comprobatórios tanto do
pagamento feito ao beneficiário como da efetiva realização do serviço pela pessoa remunerada
em razão dele.
Nesse sentido, o contribuinte deve munir a contabilidade de documentos e elementos que
comprovem a sua efetiva realização e qual a natureza dos serviços prestados. Mas a apresentação
de documentos não basta. É preciso também que haja elementos materiais que comprovem,
direta ou indiretamente, que o serviço foi efetivamente realizado, assim como que o realizador é a
pessoa que figura como beneficiário do pagamento. Obviamente, esses elementos de comprovação
variam de serviço para serviço, dependendo das características particulares de cada um. E, saliente-
se mais uma vez, cumpre ao contribuinte produzir tais provas.
Com relação a questão da substituição tributária, conforme disposto no parágrafo único do artigo
121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tiver relação pessoal
e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, enquanto é responsável quando,
sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Assim é que, o que se tributa aqui é um pagamento feito pela fonte (a impugnante) a um terceiro,
logo, não se trata de tributação de receita dela, impugnante. Esta, não na condição de beneficiária
de um ganho (receita), mas na figura de fonte pagadora foi posicionada pela lei como responsável
pelo IRRF incidente sobre essa renda, frise-se, com tributação exclusiva na fonte. Dessa forma, não
há fundamento na conclusão da defesa de que caberia a tributação no beneficiário identificado
sob pena de se tributar a mesma receita.
Ressalta-se, ainda, que os casos aqui relatados referem-se àquela hipótese de incidência relativa a
operações tidas como sem causa. Embora sejam identificados os beneficiários dos pagamentos, os
elementos dos autos apontam que não houve comprovação por parte da impugnante dos serviços
que, nas condições previstas contratualmente, teriam sido prestados pelo beneficiário. Concluído
que não houve prova das atividades que motivaram esses dispêndios em favor de terceiro,
entende-se configurada a hipótese de tributação estampada no citado art. 61, da Lei no 8.981, de
1985.
Outra parte do lançamento do IRRF ocorreu em razão de pagamentos efetuados pela autuada a
título de condomínio, pelo uso de espaço no prédio da Imobiliária Gol, durante o ano-calendário
2011 no valor mensal de R$ 90.000,00. Todos os pagamentos foram efetuados diretamente à
Imobiliária Gol o que leva à conclusão de que não existe um condomínio constituído.
A impugnante alega que a presunção fiscal não se prova por indícios e que houve lançamento com
base apenas em indícios, reafirma a existência de rateio de despesas previamente definido e que os
tributos foram recolhidos. Não são anexados documentos para comprovar suas afirmações.
Não tem razão nos questionamentos trazidos. Os pagamentos foram de fato efetuados e
contabilizados e, em que pese a contribuinte ter sido intimada e reintimada, nenhuma forma de
comprovação da causa dos pagamentos foi apresentada, seja da existência formal e material de
um condomínio, seja do rateio de despesas alegado.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
28
A empresa foi intimada a esclarecer se existe um condomínio constituído na forma de pessoa
jurídica, apresentar os cálculos de rateio das despesas, bem como os comprovantes de realização
das mesmas associados aos registros contábeis listados em planilha. Atendeu à intimação
esclarecendo que não existe um condomínio constituído, que não há rateio de despesas
planilhado e que o valor pago foi definido de acordo com o espaço ocupado pela empresa e as
despesas e investimentos feitos pela imobiliária Gol. Apresentou comprovantes bancários dos
pagamentos e recibos.
Em procedimento fiscal na Imobiliária Gol Ltda., CNPJ no 11.338.911/0001-40, foi informado que o
rateio do condomínio era na proporção de 45% para a Editora Gol e 55% para a Gol Mobile, em
função dos espaços ocupados por cada uma dessas empresas no imóvel. Também foi informado
pela Imobiliária Gol que foram rateados a título de condomínio despesas com aquisição de ativos,
melhorias de imóveis e tributos pagos pela empresa.
No mesmo procedimento a Imobiliária Gol foi intimada a apresentar Ata de Assembléia que defina
as despesas a serem rateadas pelos condôminos, previsão orçamentária dessas despesas,
documentos que comprovam todas as despesas, contratos e notas fiscais de prestação de serviço
com registro na conta 4.3.1.3.0001-Serviços Pessoa Jurídica especificando os serviços prestados e
informando se os valores pagos foram objeto de rateio a título de despesas de condomínio pagas
pelas empresas Editora Gol e Gol Mobile, esclarecer a razão de ter repassado a título de condomínio
valores de tributos pagos e esclarecer por que motivo em 2011 a Editora Gol pagou 64% das
despesas rateadas a título de condomínio, quando deveria ter pago 45%. Não houve resposta à
intimação.
Portanto, a causa alegada dos pagamentos, despesas com condomínio por ocupação de espaço na
Imobiliária Gol, não restou comprovada pela Editora Gol. E, realizada circularização junto ao
beneficiário dos pagamentos, também não foram apresentadas justificativas e documentos
comprobatórios das operações que teriam dado causa aos pagamentos.
O lançamento foi formalizado com base nos pagamentos que não tiveram a sua causa comprovada,
conforme demonstrado no Relatório Fiscal, fls. 16/19, o que se constitui em fato imponível do IRRF,
a teor do § 1o do art. 61, da Lei no 8.981, de 1995, conforme já esclarecido nesse voto.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A multa teve como fundamento o art. 44, inciso I, §1o da Lei no 9430/1996:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
29
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)"
Dispõe o dispositivo que a multa exasperada é devida nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis:
[...]
No caso em análise, a autoridade fiscal constatou que os pagamentos feitos pela empresa autuada
foram dissimulados nos registros contábeis do Livro Diário no 12 do ano-calendário 2011 como
sendo destinados a pessoas jurídicas pela prestação de serviços e por despesas com condomínio
quando os serviços e as despesas são inexistentes.
Restou caracterizado pelo relato e pelas provas coletadas durante o procedimento fiscal o intuito
de reduzir ou mesmo suprimir tributo mediante omissão dolosa de informações sobre os
rendimentos pagos a terceiros quando a autuada fez constar de sua contabilidade valores de
pagamentos lastreados em notas fiscais que acobertam serviços e despesas inexistentes uma vez
que não se comprovou a execução efetiva dos serviços nem a realização das despesas de
condominio.
Portanto, encontra-se revelada nos autos a prática reiterada de atos conscientemente
dissimulados por meio de operações aparentemente reais mas fictícias suscitando a aplicação da
multa qualificada. Conclui-se decorrem as figuras dolosas da sonegação, simulação e do conluio
resultando fraude contra a Fazenda Nacional, visto que houve um esforço conjunto dos
participantes em conferir uma aparência de legalidade aos atos praticados, subsumindo-se
perfeitamente à multa exasperada de 150%, tipificada art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE
Quanto a alegada inconstitucionalidade ligada ao aspecto confiscatório da multa aplicada, cumpre
informar que esta instância julgadora não tem competência para análise da questão. Nesse sentido
já se pronunciou a Receita Federal por meio do Parecer Normativo CST n.o 329, de 1970:
“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional”.
Acresça-se, os órgãos de julgamento não podem afastar a aplicação ou deixar de observar
disposições de lei, ao argumento de inconstitucionalidade. Isso é o que dispõe o art. 25 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou o Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 25. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
(...)
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A matéria já se encontra sumulada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
30
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
[...] (grifos nossos)
43.
Acrescento com relação a multa qualificada, que toda esta engenharia está
detalhada e minuciosamente retratada nos autos, não havendo necessidade de maiores
digressões a respeito, posto que muito dela já consta do presente voto.
44.
Nesse cenário, outra não poderá ser a conclusão, senão a de que houve dolo na
prática das infrações, tendo em vista que os atos de emissão de notas fiscais inidôneas
perduraram ao longo do ano de 2011, ou seja, foram praticados com habitualidade, descartando-
se a ocorrência de erro eventual.
45.
Outrossim, houve voluntariedade dos envolvidos e complexidade na dinâmica das
execuções dos atos, na medida em que a emissão das notas, a contabilização dos fatos, os
pagamentos efetuados e as justificativas apresentadas ao longo de todo o procedimento fiscal, no
sentido de manter a versão falaciosa, demonstram e ratificam que tanto a contribuinte (EDITORA
GOL LTDA.), quanto as empresas contratadas, praticaram os atos de forma consciente, em
conjunto, simulando operações que de fato não aconteceram, consequentemente, os sócios das
prestadoras de serviços passaram a ter à sua disposição valores a receber de lucros isentos de
tributação, por serviços não prestados, ou seja, por lucros que efetivamente não existiram.
46.
Sendo assim, praticaram atos que demonstram a presença do dolo, no sentido de
ter a consciência e querer a conduta de sonegação, bem assim agiram em conluio com outras
empresas, conforme descrito no artigo 71, incisos I e II, e artigo 73, ambos da Lei no 4.502/1964,
justificando a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, in verbis:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
47.
Com efeito, as condutas dos Recorrentes se amoldam, indubitavelmente, ao
conceito de sonegação e conluio.
48.
Presente, portanto, as condutas tipificadas na Lei no 4.502/1964, cabível a
qualificação da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I
e § 1o da Lei no 9.430/1996.
49.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
31
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
50.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
51.
Noutro giro, com relação à suposta alegação dos Recorrentes de que teriam
impugnado o mérito do lançamento da multa e juros isolados, no capítulo denominado “DA
MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA COBRADA E SEU EVIDENTE CARÁTER CONFISCATÓRIO –
IMPUGNAÇÃO À MULTA ISOLADA”, não há que prosperar, vez que verifica-se que nas
Impugnações não houve o questionamento direto da matéria, apenas tendo sido relatada a
aplicação das penalidades no capítulo chamado de “BREVE SÍNTESE DOS FATOS”, como os
próprios Recorrentes afirmam nos recursos interpostos – v. cf. fls. 1390 e 1417:
(...) Ainda no tocante à aplicação das penalidades, o Acórdão recorrido alega que a multa e juros
isolados não foram impugnados de forma expressa, sem verificar que a impugnação fez menção a
toda cobrança de multa aplicada na autuação, fazendo inclusive menção à referida cobrança no
descritivo dos fatos. (...)”
52.
Desta forma, como os Recorrentes não se insurgiram contra o mérito do
lançamento da multa e juros isolados, tendo apenas relatado a ocorrência da aplicação das
penalidades, também entendo que as matérias não foram impugnadas, nos termos do artigo 17
do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/1997.
53.
De outro lado, com relação aos argumentos trazidos na petição juntada aos autos
no dia 25/03/2025, às fls. 1444/1451, também não assiste razão aos Recorrentes, vez que a
Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa os fatos geradores da obrigação tributária
no “Relatório Fiscal” de fls. 13/21, descrevendo os motivos para autuação consistente no
pagamento sem causa ou sem operação comprovada, bem assim apresentou os motivos para
qualificação da multa de ofício e a imputação da sujeição passiva solidária ao sócio administrador
de forma isolada da contribuinte, o senhor JONAS LEITE SUASSUNA FILHO.
54.
Assim sendo, o trabalho de auditoria realizado neste feito não tem qualquer
correlação com as ações judiciais mencionadas na referida petição, mas tão somente utilizou dos
extratos bancários fornecidos pelo MPF, resultante da quebra do sigilo bancário e
compartilhamento destas informações, porém como afirma a Autoridade Fiscal, no item “1.5.”, do
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
32
Relatório Fiscal, citado pelos Recorrentes, que “(...) Em atendimento ao TIF 03, itens 07 e 08
(arquivo TIF em anexo), a movimentação financeira do sujeito passivo foi disponibilizada de forma
espontânea pelo mesmo, e as instituições bancárias forneceram as informações solicitadas das
contas correntes elencadas (arquivos AUT BANCOS, em anexo). (...)” – v. cf. fl. 14.
55.
Ademais disso, aduz o Fisco que “(...) Os extratos recebidos foram validados com as
Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) apresentadas pelos bancos,
sem que fossem identificadas divergências (...)” – v. cf. fl. 14.
56.
Ou seja, apesar do Fisco ter utilizado os extratos bancários fornecidos pelo MPF,
possuía a movimentação financeira do sujeito passivo, fornecida por ele mesmo, e os extratos
bancários fornecidos pelas instituições financeiras.
57.
Importante frisar ainda que este procedimento fiscal não se originou
exclusivamente “nas provas ilícitas obtidas no bojo da operação lava-jato”, como alegaram os
Recorrentes. Bem assim, esta arguição trata-se de notória inovação recursal, vez que não consta
dos Recursos Voluntários da empresa EDITORA GOL LTDA. (contribuinte) de fls. 1373/1391, ou do
responsável solidário JONAS LEITE SUASSUNA FILHO de fls. 11395/1418, porquanto matéria
preclusa nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
58.
Portanto, nego provimento aos Recursos Voluntários.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR
59.
O responsável solidário JONAS LEITE SUASSUNA FILHO afirmou, no capítulo
denominado de “A INCORRETA INCLUSÃO DO RECORRENTE COMO SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO”, que “(...) Não é de hoje que a jurisprudência pacificou entendimento sobre a
impossibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal sem o atendimento dos
requisitos do art. 135, caput, do CTN (...)” – v. cf. fl. 1401.
60.
Acrescentou que “(...) no caso, vê-se que não houve sequer fundamento para
inclusão do Recurso como sujeito passive solidário, havendo apenas uma presunção de que, por ser
o mesmo sócio administrador, teria havido omissão dolosa com o intuito de suprimir ou reduzir
tributo ou contribuição social (...)” – v. cf. fl. 1402.
61.
E concluiu aduzindo que “(...) notório que a inclusão do Recorrente na presente
autuação não é aparada pela legislação vigente, muito menos pela jurisprudência do CARF e do c.
Tribunal Superior. Desta forma, resta comprovada ilegitimidade do Recorrente para figurar como
sujeito passivo solidário nos processos administrativos em referência, visto que não há qualquer
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
33
indício dos requisitos do art. 135, caput, do CTN, para sua manutenção, devendo ser excluído das
autuações. (...)” – v. cf. fl. 1406.
62.
Cabe salientar que o artigo 135, inciso III, do CTN determina que são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
63.
Com efeito, para a caracterização da responsabilidade solidária é preciso a
demonstração inequívoca e individualizada da conduta do sócio, que agiu com excesso de poder
ou infração a lei, contrato social ou estatutos.
64.
Desta forma, não admite-se a responsabilização genérica pela simples função de
gestão que exerce na empresa, sendo exigido da Autoridade Fiscal que aponte e prove a conduta
dolosa pessoal do administrador.
65.
Da leitura do trecho do “Relatório Fiscal” abaixo transcrito, verifica-se a descrição
pormenorizada dos atos praticados pelo pessoa física do senhor JONAS LEITE SUASSUNA FILHO
(sócio administrador de forma isolada da contribuinte) com excesso de poder e contrário à lei – v.
cf. fl. 21:
[...] 3. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
3.1. Conforme mencionado neste Relatório Fiscal, no presente procedimento fiscal resta
minuciosamente comprovado o evidente intuito de sonegar do sujeito passivo, visto que os
pagamentos feitos foram dissimulados nos registros contábeis do Livro Diário no 12 de 2011 como
sendo destinados a pessoas jurídicas (planilhas 02 e 03, arquivo Planilhas em anexo), sem que os
serviços tenham sido efetivamente prestados e as despesas tenham sido comprovadas (artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64).
3.2. O sócio administrador do sujeito passivo, JONAS LEITE SUASSUNA FILHO (CPF: 465.984.807-
87), é quem assina os termos de abertura e encerramento do Livro Diário, assim como as
Demonstrações Contábeis publicadas neste mesmo Livro Diário no 12 de 2011 (arquivo DIÁRIO
2011 em anexo). Caracteriza-se a omissão dolosa praticada pelo sujeito passivo, com o evidente
intuito de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante
omissão de informações de remunerações pagas a empregados.
3.3. Foi lavrado o crédito tributário devido face ao contribuinte EDITORA GOL LTDA (CNPJ:
03.782.338/0001-30), tendo sido constituído o processo 10872.720.535/2016-61. Ante o exposto,
fica caracterizada a sujeição passiva solidária relacionada a este crédito tributário, nos termos do art.
135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), cuja ciência foi feita ao
responsável acompanhado do referido crédito tributário (JONAS LEITE SUASSUNA FILHO; CPF:
465.984.807-87) (arquivo TSPS JONAS em anexo).
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
34
3.4. A pessoa física JONAS LEITE SUASSUNA FILHO consta nos contratos sociais como sócio
administrador (arquivos CS EDITORA GOL_1 a 4, todos em anexo), sendo esta prova suficiente da
responsabilidade tributária descrita no art. 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional). Além disso, conforme acima descrito, este sócio assina o Livro Diário no 12 de
2011, que contém os registros contábeis mencionados.
[...]
66.
Com efeito, restou amplamente demonstrada a individualização da conduta do
sócio administrator (de forma isolada) que agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato
social ou estatutos.
67.
Ademais disso, os administradores devem agir com zelo na gestão fiscal da
sociedade de modo a não cometerem ilícitos que possam acarretar o inadimplemento de
obrigações tributárias, conforme dispõe o caput do artigo 1.011 do Código Civil, in fine:
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios
negócios.
68.
Ao agir com abuso, conluio, sonegação e outras condutas dolosas para escapar à
tributação total ou parcialmente, o administrador, além de praticar atos ilícitos com infração à lei
tributária, infringiu também o Código Civil.
69.
No caso em apreço, restou comprovado que o senhor JONAS LEITE SUASSUNA
FILHO, na condição de sócio administrador de forma isolada, (i) estava ciente da aceitação das
notas fiscais emitidas pelos “prestadores de serviço”; (ii) contabilizou de forma dissimulada os
fatos, pois assinou os termos de abertura e encerramento do Livro Diário, assim como as
demonstrações contábeis publicadas no mesmo Livro Diário no 12 de 2011, no qual constam os
registros contábeis de despesas relacionadas aos pagamentos das operações não comprovadas;
(iii) autorizou diretamente os pagamentos efetuados; e (iv) ajudou na elaboração das justificativas
apresentadas ao longo de todo o procedimento fiscal, no sentido de manter as versões falaciosas
para ocultar a ocorrência do fato gerador.
70.
Assim sendo, como o sócio não atuou com o devido cuidado na gestão fiscal da
sociedade, praticando atos ilícitos com intuito doloso de obtenção de vantagens financeiras
indevidas na quitação de tributos, há que se considerar ser devida a responsabilização solidária
com a pessoa jurídica pelas obrigações tributárias decorrentes desses atos.
71.
Portanto, entendo que deve ser mantida a sujeição passiva solidária do senhor
JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
Dispositivo
72.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço dos
Recursos Voluntários e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar a preliminar de
decadência, nos termos da Súmula CARF no 114; (ii) manter integralmente os lançamentos; (iii)
manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem por
cento), por força da atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei
no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN; (iv) manter a responsabilidade solidária atribuída ao senhor JONAS LEITE SUASSUNA
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720539/2016-49
35
FILHO, com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN; e (v) afastar a alegação do caráter confiscatório
da multa qualificada, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1622
DF CARF MF
Original